Tribunal: TJDFT
Processo: 0739496-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739496-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICK SOUSA DOS SANTOS AGRAVADO: ESTADO DE MINAS GERAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICK SOUSA DOS SANTOS para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer, processo no 0711677-67.2021.8.07.0005, ajuizada em face do ESTADO DE MINAS GERAIS. A parte agravante alega, em síntese, que se inscreveu para o concurso público para admissão ao curso de formação de soldados da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2022 (QPPM/2022), nos termos do Edital de 10.6.2021, que previu duas fases para o certame: a primeira de provas objetivas e a segunda fase de avaliação psicológica e avaliação física militar. Aduz que foi reprovado na prova objetiva, faltando-lhe a pontuação referente a uma questão para atingir a nota de corte. O agravante sustenta que a questão no 4 da prova objetiva do concurso deve ser anulada, por não concordar com o gabarito atribuído à questão pela banca organizadora. Defende que o vício é passível de apreciação pelo Poder Judiciário, bem como que há prazo suficiente para o deferimento da tutela de urgência e garantia de participação do agravante nas demais fases do concurso público. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar à parte agravada que mantenha o agravante no rol de candidatos aptos a continuar no certame, mediante convocação para as próximas fases do concurso ou, sucessivamente, que reserve o cargo do agravante até o julgamento final da ação. No mérito, requer o provimento do agravo para anular a referida questão da prova objetiva. Preparo dispensado, pois o agravante é beneficiário da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632.853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Nesses termos, não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Em cognição sumária, não se verificando, antes da necessária instrução processual, erro grosseiro na elaboração da questão ou flagrante ilegalidade do ato administrativo, mas apenas a discordância do candidato com a correção da questão objetiva, não cabe ao órgão jurisdicional a reavaliação da resposta indicada pela banca organizadora. Além disso, não vislumbro a presença do alegado perigo da demora. Na verdade, como bem pontuado na decisão agravada: “o gabarito oficial foi divulgado no dia 16/08/2021. A resposta aos recursos foi publicada no dia 22/09/2021 (ID 108126106). A convocação para a avaliação psicológica foi publicada no dia 28/09/2021, sendo a avaliação marcada para o dia 03/10/2021. A convocação para o teste de capacitação física foi feita no dia 14/10/2021, sendo o teste marcado para o dia 25/10/2021”. Assim, como a ação foi ajuizada na origem somente em 9.11.2021, e o presente agravo de instrumento foi autuado em 7.12.2021, e os autos vieram conclusos para decisão em 9.12.2021, ou seja, depois das datas previstas no edital para a realização das demais etapas do concurso público, não haveria tempo hábil, neste momento, para autorizar a participação do agravante nas fases seguintes do certame em conjunto com os demais candidatos. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DE QUESTÕES. TUTELA DE URGÊNCIA OU DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já a tutela de evidência pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 311, do CPC, inclusive liminarmente, nas hipóteses dos incisos II e III. 2. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar questões de prova e seus critérios de correção. No caso, inapropriado para o momento afastar a conclusão adotada pela banca examinadora como justificativa para as questões cobradas e para o gabarito divulgado. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1247519, 07239073020198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO DA PROVA OBJETIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os requisitos e as avaliações dos concursos para o ingresso em cargos ou empregos públicos estão adstritos ao princípio da legalidade, nos termos do que se extrai da literalidade do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 2. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade, em consonância com a separação de poderes que norteia o Estado Democrático de Direito. 3. A atuação judicial restringe-se ao controle de eventuais ilegalidades e, portanto, à míngua de prova contundente de ilegalidade ou erro grosseiro nos critérios de correção, não há que se falar em nulidade de questão ou alteração de gabarito. 4. Apelação conhecida e improvida. (Acórdão 1385369, 07104559320198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, não verifico a presença dos requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator